Tribunal: TJDFT
Processo: 0010533-06.2015.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.

I – É assente o entendimento jurisprudencial de que nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, tem relevante valor probatório e pode sustentar a condenação.

II – Diante das declarações da vítima, confirmadas em parte pelo próprio réu ao assumir que a obrigou a lhe dar fuga de local de crime anterior, mediante emprego de arma de fogo que encostou nela, requerendo no percurso a entrega da camisa que a vítima vestia e retirou enquanto dirigia o veículo, verificam-se configuradas todas as elementares do crime de roubo, inclusive o dolo de subtrair para si coisa alheia.

III – Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo, improcedente o pleito de absolvição.

IV – Recurso conhecido e desprovido.